Tribunal: STF
Processo: ARE 833375
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Não viola a regra do art. 93, IX, da CF/88 o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir. Precedentes. 



    O Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegada violação à legislação infraconstitucional. Precedente. 



    Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.